Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADA DE FONTE DE CARREGAMENTO. IPHONE. VENDA CASADA INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a venda casada às avessas, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor (REsp n. 1.737.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).
3. O Princípio da Informação outorga ao fornecedor de produto ou serviço o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados ou produtos adquiridos, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. Constando a informação expressa de o aparelho celular ser comercializado desacompanhado da fonte de carregamento, bem como ter sido a informação amplamente divulgada pela imprensa, a aquisição do produto se dá em plena consciência.
5. Recurso conhecido, mas não provido.